Tribunal: STF
Processo: Rcl 82888
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA COM ESTEIO NA ADC 16 E NO TEMA 246- RG.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO MARANHÃO em face de sentença (e-doc. 09) da Vara do Trabalho de Barra do Corda, proferido nos autos do Processo nº 0016127- 11.2023.5.16.0010, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservar a Súmula Vinculante 10.



    2. Dos autos, extrai-se que a reclamação trabalhista nº 0016127- 11.2023.5.16.0010 foi deflagrada por MARIA DA GRACA SILVA DOS SANTOS em face de SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 09) foi pela procedência dos pedidos, com reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público reclamante, verbis:



    M É R I T O 



    Inicialmente, verifica-se que o Autor aduziu que foi contratado pela primeira reclamada, em 11/12/2017 e dispensada em 07/09/2022, com remuneração de um salário mínimo, para laborar na função de auxiliar de serviços gerais, nas dependências de escola de titularidade do ESTADO DO MARANHÃO, onde desempenhava as suas funções, trabalhando na limpeza de toda a escola, inclusive de banheiros de acesso ao público, com a coleta de lixo destes e de toda a escola, sempre em contato direto com produtos químicos e insalubres, mas nunca recebeu qualquer pagamento, à título de adicional de insalubridade, e, por essa razão, requer o pagamento da mencionada verba no percentual de 40%, relativo a todo o período laboral, com os reflexos pertinentes. 



    Em contestação, a primeira reclamada nega o contacto direto do autor, durante as atividades laborais, com agente nocivos à saúde, postulando o decreto de improcedência dos pedidos contidos na inicial.



    Neste sentido, foi deferida pelo juízo a utilização de prova pericial emprestada, a qual foi juntada aos autos, havendo a primeira reclamada manifestado discordância com a referida juntada, requerendo o desentranhamento da perícia, por cerceamento de defesa. 



    Analisando os autos, verifica-se que não assiste a 1a. reclamada nesta alegação, tendo em vista que a citada prova pericial foi realizada nos autos do proc. 0016098-58.2023.5.16.0010, no qual a parte autora possui identidade de cargo /função com a parte reclamante nestes autos, ambas as partes trabalharam no mesmo período para as mesmas partes reclamadas, em locais idênticos de trabalho (Escolas). Ressalta-se que a prova emprestada foi produzida observando-se o devido processo legal, bem como foi oportunizado as reclamadas o direito ao contraditório e ampla defesa nos autos acima indicados. 



    Não é outro o entendimento dos tribunais pátrios, como observado dos seguintes arestos trazidos para reforço da fundamentação acima nos casos de prova emprestada, (...)



    (...)



    Do exame do conteúdo probatório, cumpre ressaltar que a prova técnica - laudo pericial de id:5cc3bd5 - concluiu que: 



    "FOI CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%), devido à exposição a AGENTES BIOLÓGICOS, mas especificamente a lixo urbano, uma vez que a higienização de vasos sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo dá direito ao adicional de insalubridade porque acarretam aos trabalhadores repetida exposição, manipulação e contato com dejetos humanos e, consequentemente, com todo o tipo de agente biológico patogênico, equiparando-se a coleta de lixo urbano, que é enquadrada pela lei como insalubre em grau máximo. (vide NR15 do Ministério do Trabalho, Anexo 14, “Lixo urbano”.). Com exceção do período de abril/2020 a dezembro de 2020, uma vez que nesse período não haviam aulas presenciais em razão da pandemia, portanto não havia exposição a agentes biológicos, uma vez que os alunos não frequentavam a escola e apenas um número reduzido de pessoas utilizavam os banheiros." 



    Sobre o laudo pericial, a primeira reclamada apresentou impugnação, asseverando que o local de trabalho da reclamante não pode ser considerado de uso público ou de grande circulação, nos termos da Súmula 448, II do C. TST. 



    Registre-se, a propósito, que restou comprovado nos autos a grande circulação de pessoas nas dependências do local de trabalho da parte autora (Escola), com diversas salas de aulas e banheiros. Assim, reconhece este juízo razão ao autor quanto à postulação do adicional de insalubridade, no percentual de 40% sobre o salário contratual (mínimo), relativo ao período não prescrito, acrescidos os reflexos nas férias, no décimo terceiro, no FGTS e no aviso prévio, conforme o disposto no art. 192 da CLT e na Súmula 448, do C. TST.



    (...)



    Relativamente à responsabilidade do segundo reclamado, em depoimento do preposto do Estado do Maranhão, inquirido, disse: "que o fiscal do contrato era o Sr. Fabiano Corrêa Barros, que era o fiscal do da URE de Barra do Corda que tem abrangência sobre Grajaú.". 



    Neste diapasão, tendo em vista que o segundo reclamado, ESTADO DO MARANHÃO, foi o principal beneficiado com o trabalho da parte autora, responde, assim, de forma subsidiária, pelo inadimplemento da primeira reclamada, especialmente no presente caso, onde registre-se, não consta qualquer comprovação de que tenha efetuado fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço/empregadora. 



    Condena-se a parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 791-A da CLT.



    DISPOSITIVO: 



    Diante de todo o exposto, decide este Juízo julgar procedentes os pedidos contidos na inicial da presente reclamação trabalhista, para condenar a parte reclamada, SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI, e de forma subsidiária, ESTADO DO MARANHÃO, a pagarem ao reclamante, MARIA DA GRACA SILVA DOS SANTOS, com juros e correção monetária, as seguintes verbas: Adicional de Insalubridade no percentual de 40% sobre o salário contratual (mínimo), relativo ao período não prescrito (21/03/2018 a 07/09/2022), excluído o período de abril/2020 a dezembro de 2020, com os reflexos nas férias acrescidas do terço constitucional, nos décimos terceiros, no FGTS acrescido da 40% e no aviso prévio, conforme fundamentação, que passa a integrar o presente dispositivo



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que em face de tal decisão foi interposto recurso ordinário e que está pendente o julgamento de recurso de revista.



    5. Para o reclamante, a sentença (e-doc. 09) acima transcrita viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    6. O reclamante também considera que o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante 10 (e-doc. 01, p. 2).



    7. Assim, requer a concessão de tutela de evidência para suspender a tramitação do processo na origem. 



    8. No mérito, roga pela procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a sentença reclamada.



    É o relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservância da Súmula Vinculante 10.



    12. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    13. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    14. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    15. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    16. A decisão reclamada (e-doc. 09) assentou a ausência de fiscalização da Administração Pública. À vista disso e diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços em seu benefício, condenou o reclamante, nos seguintes termos:



    Relativamente à responsabilidade do segundo reclamado, em depoimento do preposto do Estado do Maranhão, inquirido, disse: "que o fiscal do contrato era o Sr. Fabiano Corrêa Barros, que era o fiscal do da URE de Barra do Corda que tem abrangência sobre Grajaú.". 



    Neste diapasão, tendo em vista que o segundo reclamado, ESTADO DO MARANHÃO, foi o principal beneficiado com o trabalho da parte autora, responde, assim, de forma subsidiária, pelo inadimplemento da primeira reclamada, especialmente no presente caso, onde registre-se, não consta qualquer comprovação de que tenha efetuado fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço/empregadora. 



    Condena-se a parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 791-A da CLT.



    DISPOSITIVO: 



    Diante de todo o exposto, decide este Juízo julgar procedentes os pedidos contidos na inicial da presente reclamação trabalhista, para condenar a parte reclamada, SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI, e de forma subsidiária, ESTADO DO MARANHÃO, a pagarem ao reclamante, MARIA DA GRACA SILVA DOS SANTOS, com juros e correção monetária, as seguintes verbas: Adicional de Insalubridade no percentual de 40% sobre o salário contratual (mínimo), relativo ao período não prescrito (21/03/2018 a 07/09/2022), excluído o período de abril/2020 a dezembro de 2020, com os reflexos nas férias acrescidas do terço constitucional, nos décimos terceiros, no FGTS acrescido da 40% e no aviso prévio, conforme fundamentação, que passa a integrar o presente dispositivo



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    17. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    18. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    19. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)



    20. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco da decisão reclamada (e-doc. 09) ao impor a condenação do reclamante pela ausência da fiscalização e pelos prejuízos sofridos pela trabalhadora. 



    21. Registro, por oportuno, que o Tema 1118 - RG é inaplicável ao caso na medida em que foi julgado posteriormente à sentença reclamada (2024).



    22. Por fim, afasto a alegação de violação à Súmula Vinculante 101, na medida em que a inicial nem mesmo apresentou de modo elucidativo o dispositivo legal cuja aplicação teria sido negada.



    23. Ainda assim, considero importante destacar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26.10.2022 PUBLIC 27.10.2022, grifo nosso)



    24. Ao examinar a sentença reclamada (e-doc. 09), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    25. Assim, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente público reclamante, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    26. Dê-se imediata ciência do teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.